Tribunal: STF
Processo: RE 75906
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO PREPOSTO. INDENIZAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE CULPA DO PREPOSTO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE DANO EM
RAZÃO DA MORTE DE PESSOA A OUTRA LIGADA POR VINCULO DE SANGUE.
DIREITO A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.